Tribunal: TJMT
Processo: 1003240-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003240-31.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Receptação Qualificada, Falsificação de documento público, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (IMPETRANTE), CLEO MICHELANGELO SPEROTTO - CPF: 924.018.051-68 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), SAMUEL DE LIMA SILVA - CPF: 015.969.581-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKO VINICIOS BARROS CARVALHO - CPF: 038.279.981-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JOSE CAVALCANTI QUILES - CPF: 791.718.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LUIS VIEIRA - CPF: 011.217.531-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE “
CONTRAMANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA
” – PACIENTE FORAGIDO – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA – PREMISSA DO STJ – REAVALIAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA – ENTENDIMENTO DO STJ –– TERMO NÃO PEREMPTÓRIO – JULGADOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA – ORDEM DENEGADA.

O fato do paciente encontrar-se foragido, por si só, justifica a manutenção da custódia preventiva, antes mesmo de qualquer reexame da prisão, para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal (STJ, AgRg no HC 474.896/MG).

A e. Quinta Turma do c. STJ firmou entendimento no sentido de que não há obrigatoriedade de reavaliação da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias quando o acusado está foragido, notadamente porque “
a finalidade da norma que impõe o dever de reexame ex officio busca evitar o gravíssimo constrangimento experimentado por quem, estando preso, sofre efetiva restrição à sua liberdade, isto é, passa pelo constrangimento da efetiva prisão, que é muito maior do que aquele que advém da simples ameaça de prisão
” (RHC 153.528/SP).

“
A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’ (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).
” (TJMT, HC NU 1013298-64.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003240-31.2022.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE (S): DR. GETULIO GEDIEL DOS SANTOS

PACIENTE: CLEO MICHELANGELO SPEROTTO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de CLEO MICHELANGELO SPEROTTO contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE N.U 0009337-24.2019.8.11.0015), por não ter reavaliado a necessidade da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de associação criminosa, receptação, falsificação de documento público e adulteração de sinal identificador de veículo automotor - arts. 180, 288, 297 e 311, todos do CP - (Sistema Primus).

O impetrante sustenta que a segregação cautelar do paciente foi decretada em 5.6.2019 e a última reavaliação ocorreu em “
novembro de 2020, ou seja, há mais de 400 (quatrocentos) dias
”, a caracterizar ilegalidade.

Requer a concessão da ordem para que seja “
expedido contramandado de prisão preventiva
” (ID 119345971), com documentos (ID 119345972/ID 119345975).

O pedido liminar foi indeferido (ID 119785460).

O Juízo singular prestou informações (ID 120623976).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO SE VISLUMBRA, NA HIPÓTESE, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO PROCESSO, DEMORA INJUSTIFICADA PARA O DESLINDE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID 123399489)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 5.6.2019, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Segundo consta dos autos, em um breve período de tempo, ocorreram diversos crimes de furtos e roubos de cargas de grãos, combustíveis e veículos de grande porte nesta cidade de Sinop/MT e região, os quais demonstraram ser cometidos por uma “quadrilha” altamente estruturada diante do modus operandi em que os delitos eram praticados.

Diante disso, a Polícia iniciou diligências para apurar a autoria delitiva de tais crimes, sendo que, com a prisão em flagrante do suspeito Rodolpho Emerich, este juízo deferiu a quebra de sigilo de dados telefônicos do mencionado indivíduo na medida cautelar no 590-852.2019.811.0015 (cód. 345518).

Com o resultado da referida medida e outras diligências, apurou-se o envolvimento de outros indivíduos nas práticas delitivas, entre eles os representados Samuel de Lima Silva, Cleo Michelangelo Sperotto e Mayko Vinicios Barros, os quais, possivelmente, integrariam organização criminosa responsável pela receptação das cargas e das peças dos veículos subtraídos. [...]

Em suma, apurou-se que os representados seriam responsáveis por darem destinação à carga após a subtração de veículos carregados com combustível e/ou grãos e, antes de abandoná-los, extraiam peças que seriam revendidas em seus estabelecimentos comerciais ou então remontadas em outros veículos similares, após adulteração dos sinais identificadores.

Assim, da análise do caso em tela, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, conforme relatado acima, encontram-se presentes a materialidade e os indícios de autoria suficientes para decretação da prisão preventiva dos representados SAMUEL DE LIMA SILVA, CLEO MICHELANGELO SPEROTTO e MAYKO VINICIUS BARROS CARVALHO.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de dois dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Nessa perspectiva, a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real dos agentes, constatadas a partir da maneira destacada da execução dos crimes, da possível integração à organização criminosa, além do risco de reiteração delitiva.

No tocante a maneira destacada da execução dos crimes, a gravidade da conduta praticada está revelada diante das circunstâncias em que os representados desenvolvem a ação criminosa, uma vez que os crimes recaem sobre objetos de alto valor, demandando maior engenhosidade na empreitada criminosa, sendo necessária uma premeditação meticulosa desde a escolha e posterior subtração dos veículos carregados com cargas de produtos específicos (grãos e combustível), a destinação de suas respectivas cargas até a retirada de peças dos veículos e sua venda e/ou remontagem.

Além disso, os representados são proprietários de empresas que prestam serviços à sociedade desta urbe, utilizando-se dessa condição para colocar produtos irregulares no mercado, alimentando o nefasto comércio de peças de origem criminosa.

Outrossim, os representados, em tese, fazem parte de uma organização criminosa muito bem estruturada e bastante atuante, haja vista o apurado modus operandi dos delitos e a quantidade dos veículos e peças de origem ilícita apreendidos.

Deste modo, demonstrada maior ousadia criminosa dos representados, evidenciada está a periculosidade deles, de modo que a decretação da prisão preventiva é única medida cautelar capaz de resguardar a ordem pública.

Em relação ao risco de reiteração delitiva, anoto que o representado Cleo Michelangelo Sperotto responde a duas ações penais perante esta comarca pela prática de crimes da mesma natureza apurada nestes autos.

Portanto, não obstante a prática isolada de um crime não seja suficiente para recomendar a prisão preventiva, a reiteração delitiva demonstra a periculosidade do agente e desrespeito à ordem jurídica e à sociedade, revelando a necessidade de se resguardar a ordem pública, fator concreto que justifica a decretação da segregação cautelar. [...]

Logo, é certo que o elevado grau de periculosidade dos representados é circunstância hábil a ensejar a decretação da prisão preventiva, haja vista o risco de que, em liberdade, venham a encontrar os mesmos estímulos que os levaram a prática dos crimes e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, emergindo, daí, o preenchimento do periculum libertatis, relativo à imperiosidade da decretação de suas constrições preventivas. [...]

Com essas considerações, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados SAMUEL DE LIMA SILVA, CLEO MICHELANGELO SPEROTTO e MAYKO VINICIUS BARROS CARVALHO, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. [...]”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – PJE N.U 0009337-24.2019.8.11.0015).

Em 8.3.2022, manteve a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“[...] No caso concreto, não obstante os judiciosos argumentos defensivos, não se vislumbrando qualquer alteração fática-jurídica favorável ao acusado após a decisão que decretou a prisão, torna-se desnecessária novamente explanar a hipótese de cabimento da segregação cautelar (art. 313, CPP), o fumus comissi delicti (materialidade e indícios de autoria) e periculum libertatis (garantia da ordem pública), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, posto que podem ser claramente extraídos do referido decisium (ID no 68769705 - Pág. 29).

Neste ponto, é dos autos que na data de 23/09/2020 o réu foi condenado na ação penal código no 273127, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Criminal de Sinop, pela prática do delito previsto no artigo 180, §1o, e artigo 311, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes, bem como foi denunciado na ação penal no 0008789-67.2017.8.11.0015, em trâmite perante este Juízo da 1a Vara Criminal de Sinop, como incurso, por 03 (três) vezes, no artigo 155, § 4.o, IV (mediante concurso de pessoas) e no artigo 288, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes, sendo que este feito se encontra em fase de memoriais finais, evidenciando tratar-se de pessoa propensa à prática de delitos. [...]

Destarte, tenho que os requisitos ensejadores da prisão preventiva, explicitados na decisão que a decretou, permanecem presentes.

Assim, considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer elementos novos capazes de demonstrar o desaparecimento dos requisitos ensejadores da prisão, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado CLEO MICHELANGELO SPEROTTO. [...]”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito - PJE N.U 0009337-24.2019.8.11.0015)

O mandado de prisão não fora cumprido até a presente data (PJE N.U 0009337-24.2019.8.11.0015).

Pois bem.

O paciente se encontra foragido, estando o mandado de prisão aberto há mais de 2 (dois) anos, embora tenha contratado advogado particular para representá-lo na respectiva ação penal (PJE N.U 0009337-24.2019.8.11.0015).

O fato do paciente encontrar-se foragido, por si só, justifica a manutenção da custódia preventiva, antes mesmo de qualquer reexame da prisão, para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal (STJ, AgRg no HC 474.896/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 17.9.2019).

Anote-se que a e. Quinta Turma do c. STJ firmou entendimento no sentido de que não há obrigatoriedade de reavaliação da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias quando o acusado está foragido, notadamente porque “
a finalidade da norma que impõe o dever de reexame ex officio busca evitar o gravíssimo constrangimento experimentado por quem, estando preso, sofre efetiva restrição à sua liberdade, isto é, passa pelo constrangimento da efetiva prisão, que é muito maior do que aquele que advém da simples ameaça de prisão
” (RHC 153.528/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 8.4.2022).

De toda sorte, o Juízo singular reavaliou a segregação preventiva em 8.3.2022, oportunidade na qual manteve o ato constritivo com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente [“
crimes recaem sobre objetos de alto valor, demandando maior engenhosidade na empreitada criminosa, sendo necessária uma premeditação meticulosa desde a escolha e posterior subtração dos veículos carregados com cargas de produtos específicos (grãos e combustível), a destinação de suas respectivas cargas até a retirada de peças dos veículos e sua venda e/ou remontagem
”], bem como na reiteração delitiva, visto que responde outras duas ações penais por crimes da mesma natureza - organização criminosa, furtos qualificados, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor - (Código 273127 e PJE N.U 0008789-67.2017.8.11.0015).

Outrossim, a revisão periódica da custódia cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.6.2020; HC no 589544/SC - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 25.6.2020; STJ, AgRg no HC: 588513 SP 2020/0139600-7 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 4.8.2020).

No mesmo sentido, destaca-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’ (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).
” (HC NU 1013298-64.2020.8.11.0000 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 17.7.2020)

Nesse quadro, não se identifica ilegalidade apta a desconstituir a prisão preventiva do paciente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022